Tribunal: TJSP
Processo: 1017932-49.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. MALGRADO A RELAÇÃO DE CONSUMO, INEXISTE ABUSO NA CONTRATAÇÃO OU PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DE DEFESA DA RÉ-EXCIPIENTE EM VIRTUDE DA DISTÂNCIA. HIPÓTESE DE PROCESSO ELETRÔNICO. EFICÁCIA DA CLÁUSULA. RECURSO PROVIDO. Não se olvida que a doutrina e jurisprudência tem mitigado a aplicação da

Ementa:
APELAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. MALGRADO A RELAÇÃO DE CONSUMO, INEXISTE ABUSO NA CONTRATAÇÃO OU PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DE DEFESA DA RÉ-EXCIPIENTE EM VIRTUDE DA DISTÂNCIA. HIPÓTESE DE PROCESSO ELETRÔNICO. EFICÁCIA DA CLÁUSULA. RECURSO PROVIDO. Não se olvida que a doutrina e jurisprudência tem mitigado a aplicação da cláusula de foro de eleição em contratos de adesão e no âmbito do direito do consumidor. Todavia, no caso, embora decorrente de relação de consumo, não se verifica abusividade na cláusula vigorante e nem violação de preceito constitucional ou normas que regem a defesa do consumidor. A cláusula em questão não fere a norma constitucional, prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal (CF), uma vez que não constitui óbice para a defesa dos interesses da consumidora, ora ré, máxime pela existência, neste Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), do processo digital, que viabiliza amplo estudo por seu patrono mediante consulta no respectivo site, sem necessidade de deslocamentos.